Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-95.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o. PRECEDENTE STJ.
1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte.
2. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem.
3. Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem, a princípio e como regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
4. Rejeitou-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.